Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-26.2025.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-26.2025.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 022.608.561-95 (EMBARGADO), MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA - CPF: 438.333.918-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. alegada omissão e contradição. inexistência. emissão de boleto para quitação de parcela em atraso após notificação extrajudicial. expectativa legítima de regularização do contrato. conduta contraditória do credor. descaracterização da mora. rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ao reconhecer a descaracterização da mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao concluir que a emissão de boleto para pagamento da parcela vencida após a notificação extrajudicial gerou legítima expectativa de regularização do contrato e afastou a mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a validade formal da notificação extrajudicial, concluindo que a posterior emissão de boleto para pagamento da parcela vencida, sem ressalva quanto ao vencimento antecipado das demais prestações, configurou comportamento contraditório do credor.

5. Tal conduta gerou legítima expectativa de continuidade da relação contratual e caracteriza hipótese de vedação ao comportamento contraditório, afastando a mora indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7.O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A emissão de boleto para pagamento de parcela vencida após a constituição em mora, sem ressalva quanto ao vencimento antecipado das demais prestações, caracteriza conduta contraditória do credor e pode descaracterizar a mora em contrato garantido por alienação fiduciária.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1022692-47.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o acordão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000791-26.2025.8.11.0023, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O acórdão consignou que, embora formalmente válida a notificação extrajudicial para constituição em mora, a posterior negociação realizada pelo credor com o devedor, mediante a emissão de boleto para pagamento da parcela em atraso, gerou legítima expectativa de regularização do contrato, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), circunstância apta a descaracterizar a mora e inviabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão (Id. nº 346697880).

Inconformada, a instituição financeira sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta, em síntese, que o julgado teria deixado de apreciar adequadamente a validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor, a qual indicava não apenas a parcela vencida, mas também as parcelas subsequentes, circunstância que, segundo afirma, legitimaria o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Defende que o pagamento isolado de uma parcela vencida não teria o condão de afastar a mora, tampouco de implicar renúncia ao vencimento antecipado contratualmente previsto.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de sanar as alegadas omissões e contradições e, consequentemente, reformar o acórdão embargado para reconhecer a regular constituição em mora e julgar procedente a ação de busca e apreensão (Id. nº 349728399).

Devidamente intimado, Cássio de Oliveira apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado (Id. nº 350805851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) diasúteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípuaésanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni“énecessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidadeécorrigir defeitos–omissão, contradição, obscuridade e erros materiais–do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição,àsemelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafoúnico do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosédado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9°e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489,§§1°e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão–e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado não teria analisado adequadamente a questão do vencimento antecipado do contrato, além de buscar o prequestionamento da matéria.

Todavia, ao analisar as alegações da embargante, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a análise do conjunto probatório evidenciou que a própria instituição financeira, após a notificação extrajudicial, manteve tratativas administrativas com o devedor, as quais culminaram na emissão de boleto destinado ao pagamento específico da parcela em atraso, sem qualquer ressalva quanto ao eventual vencimento antecipado das demais obrigações contratuais.

Tal circunstância foi corretamente interpretada pelo colegiado como apta a gerar legítima expectativa de regularização do contrato, evidenciando comportamento contraditório do credor, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, ao emitir boleto para pagamento da parcela vencida e admitir sua quitação isolada, sem ressalvar a imediata exigibilidade das parcelas vincendas, a instituição financeira renunciou tacitamente à prerrogativa de antecipação do vencimento da dívida, tornando incompatível a posterior alegação de inadimplemento generalizado como fundamento para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nessas condições, concluiu acertadamente o acórdão que a conduta do credor configurou hipótese de venire contra factum proprium, circunstância que afasta a caracterização da mora, requisito indispensável ao manejo da ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e por A.D.C. contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, com fundamento na descaracterização da mora, bem como rejeitou o pedido reconvencional de indenização por danos morais e cobrança indevida formulado pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora contratual foi descaracterizada em razão da conduta contraditória da instituição financeira; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a efetiva apreensão do veículo ensejam indenização por danos morais ao requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de boleto para parcela vencível e o recebimento de valores após a inadimplência constituem comportamento contraditório do credor fiduciário, que frustra a legítima expectativa do devedor quanto à continuidade contratual, caracterizando violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configurando os institutos da supressio e do venire contra factum proprium.

A continuidade da relação contratual após o inadimplemento inicial impede o vencimento antecipado da dívida e a busca e apreensão do bem, conforme precedentes do TJMT e de outros tribunais estaduais.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão com posterior cumprimento de mandado judicial, em desfavor de devedor que vinha adimplindo o contrato, ainda que com atraso, configura situação vexatória, ofensiva à dignidade e à imagem, sendo passível de reparação por dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da parte ofensora e o caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso adesivo do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A aceitação de parcelas vencidas e a emissão de boletos posteriores ao inadimplemento descaracterizam a mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

A conduta contraditória da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando supressio e nemo potest venire contra factum proprium, que impedem o exercício abrupto da cláusula resolutiva.

A apreensão judicial de bem, em contexto de inadimplemento parcialmente regularizado, configura dano moral presumido e enseja reparação.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt nº 1033067-19.2024.8.11.0000; TJMT, AgInt nº 1012565-93.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível nº 1001554-37.2023.8.11.0010; TJMT, Apelação Cível nº 1006117-25.2024.8.11.0015; TJMS, AI nº 1401967-90.2020.8.12.0000; TJMS, AI nº 1419589-46.2024.8.12.0000.

(N.U 1022692-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)”

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na realidade, a pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já amplamente apreciada por este órgão colegiado, providência manifestamente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, o recurso também não merece acolhimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no presente caso.

Ademais, o propósito de prequestionar a matéria não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, caso ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026